Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718622-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS RODRIGUES AZEVEDO, MURILLO MARTINS ADEODATO, LAERTE MARTINS SILVA NETO, LUCAS ESTEVES DE SOUZA, LUCAS LISBOA DE ANDRADE, PABLO ANDRE RAPOSO CARDOSO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BESSA, RONAN RIBEIRO DE MENDONCA, SAMUEL DE OLIVEIRA PEREIRA, WELDALETE SOARES DO NASCIMENTO, PATRICK DO NASCIMENTO PIMENTA XAVIER VIEIRA, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., LAERTE MARTINS SILVA NETO, LUCAS ESTEVES DE SOUZA, LUCAS LISBOA DE ANDRADE, LUCAS RODRIGUES AZEVEDO, MURILLO MARTINS ADEODATO, PABLO ANDRE RAPOSO CARDOSO, PATRICK DO NASCIMENTO PIMENTA XAVIER VIEIRA, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BESSA, RONAN RIBEIRO DE MENDONCA, SAMUEL DE OLIVEIRA PEREIRA, WELDALETE SOARES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos em ação de indenizatória por danos morais, em decorrência de falhas na prestação de serviços educacionais. O feito comporta, dentre outras coisas, análise dos períodos letivos em que teria havido desaparecimento/não lançamento de notas e reprovações indevidas, sem oportunidade de conhecimento das avaliações e dos trabalhos realizados ao longo dos semestres. Nos termos do art. 933 do CPC, diante dos fatos e períodos indicados no curso do processo, intimem-se às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, § 3o, do Código Civil). Após, retornem os autos conclusos simultaneamente, para julgamento conjunto com os autos no 0735229-44.2019.8.07.0001. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator